Tribunal: TJES
Processo: 5000376-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000376-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO LUCAS REBEQUE SIMOR RIBEIRO
AGRAVADO: ANALISE PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000376-33.2022.8.08.0000

AG
RAVANTE:
FABIO LUCAS REBEQUE SIMOR RIBEIRO

AGRAVADA: ANALISE PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADA: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO LUCAS REBEQUE SIMOR RIBEIRO
contra a decisão com cópia no ID nº 2084479 que, nos autos da “
ação de reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito”
ajuizada pelo recorrente em face de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
e
ANALISE PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 2025229), sustenta o recorrente, em síntese, que possui presunção legal de que é hipossuficiente. Alega, ademais, que possui renda mensal no patamar aproximado de um mil e trezentos reais.

Contrarrazões pela
LOCALIZA RENT A CAR S/A
(evento 2979975) pelo desprovimento do recurso.

Já a agravada
ANALISE PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA,
por sua vez, apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte (evento 3349307).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 3356272, manifestou a ausência de interesse em intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000376-33.2022.8.08.0000

AG
RAVANTE:
FABIO LUCAS REBEQUE SIMOR RIBEIRO

AGRAVADA: ANALISE PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADA: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO LUCAS REBEQUE SIMOR RIBEIRO
contra a decisão com cópia no ID nº 2084479 que, nos autos da “
ação de reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito”
ajuizada pelo recorrente em face de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
e
ANALISE PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 2025229), sustenta o recorrente, em síntese, que possui presunção legal de que é hipossuficiente. Alega, ademais, que possui renda mensal no patamar aproximado de um mil e trezentos reais.

Contrarrazões pela
LOCALIZA RENT A CAR S/A
(evento 2979975) pelo desprovimento do recurso.

Já a agravada
ANALISE PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA,
por sua vez, apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte (evento 3349307).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 3356272, manifestou a ausência de interesse em intervir no feito.

Pois bem.

O cabimento do presente recurso atende ao disposto no art. 1.015, inciso V, bem como está instruído na forma dos enunciados dos artigos 1.016 e 1.017, todos do CPC/15.

Preliminarmente, em que pese a alegação da agravada
LOCALIZA RENT A CAR S/A
de que houve a perda do objeto do presente recurso, compulsei detidamente os autos de origem, e não verifiquei a ocorrência de prolação de sentença. Pelo contrário, o que se vislumbra é que o juízo
a quo
determinou que aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento, conforme despacho no evento 14247441 dos autos de nº 5014797-54.2021.8.08.0035.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
(grifei)

____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
(grifei)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firme em tais premissas, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o Juízo primevo, em síntese, entendeu que o autor não comprovou de maneira contundente a sua situação de hipossuficiência.

Em que pese os fundamentos adotados na decisão objurgada, entendo que, de fato, o recorrente não tem condição de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Em exame, vislumbro que, além da declaração de hipossuficiência acima mencionado, o agravante juntou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, que demonstra que, até dezembro de 2019, atuou como
motoboy,
percebendo remuneração no valor de R$ 1.121,25 (mil, cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos).

Tais circunstâncias, no meu modo de entender, são suficientes para o deferimento do benefício, mormente porque requerido por pessoa física, cuja declaração goza da presunção de veracidade, e, por não constar nos autos prova que, efetivamente, infirme a declaração prestada.

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Por derradeiro, somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada. Além disso, a parte contrária, caso queira, poderá oferecer impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC/15.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada, conforme precedentes já citados e o que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)
(grifei)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000376-33.2022.8.08.0000

AG
RAVANTE:
FABIO LUCAS REBEQUE SIMOR RIBEIRO

AGRAVADA: ANALISE PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADA: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRA
VO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE RESSARCIMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
.